Tribunal: TJDFT
Processo: 0717003-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717003-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RODRIGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, MARIA DEL PILAR MUNDIM PENA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Depósito - Possibilidade de Dispensa - Multa Cominatória - Vedação do Enriquecimento Sem Causa - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Para a concessão dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão por meio da qual foi terminada a transferência do valor bloqueado via SISBAJUD para a conta bancária indicada pela autora, ora agravada. No caso dos autos, a agravante reclama a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso, para obstar os atos do Cumprimento de Sentença manejado pelos agravados, até o término da análise do Agravo. Aduz não estar demonstrado o descumprimento de decisão judicial, para fundamentar a execução das astreintes fixadas. Alega, ainda, o excesso na multa cominatória executada, defendendo que o valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. De início, importa notar que a prova do não cumprimento da obrigação fixada em Sentença implicaria em comprovação de fato negativo. Nesse sentido, caberia ao plano de saúde rechaçar as alegações dos exequentes, para demonstrar ter tempestivamente adimplido ao fornecimento dos medicamentos. Portanto, ao menos em um juízo de cognição sumária, não parece merecer provimento a alegação de ausência de provas do descumprimento da obrigação. De outro lado, o alto valor bloqueado a título de astreintes merece atenção. A multa cominatória pode ser revisada a qualquer tempo, desde que constatada a sua abusividade na aplicação. Bem por isso, creio que o Cumprimento de Sentença deve ser obstado, até final julgamento deste Agravo de Instrumento, a fim de se examinar eventual desvirtuamento da natureza jurídica das astreintes e da adequação da liquidação dos valores. A propósito, recente julgado desta Egrégia Turma Cível, sobre a redução das astreintes, notadamente em virtude da Pandemia (confira-se inteiro teor do Acórdão para discussão), in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC. 1. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse de agir. 2. Diante do arbitramento de multa desproporcional e incompatível com a obrigação, é viável a sua redução, nos termos do art. 537 do CPC, a fim de que melhor se adeque ao caráter pedagógico/punitivo/preventivo da medida. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1239150, 07215057320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). Aí a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano decorre da própria possibilidade de constrição de valores substanciosos eventualmente em desconformidade com a Jurisprudência desta Turma. Ressalto, por fim, que os recursos neste Gabinete e na Turma recebem rápida tramitação. Tão logo a agravada apresente suas Contrarrazões, a matéria será reavaliada na órgão julgador, o qual decidirá, em definitivo, sobre a continuação do Cumprimento de Sentença quanto aos pontos acima assinalados e a sua delimitação, se houver. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o Cumprimento de Sentença, até final julgamento deste recurso. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, com as Contrarrazões, voltem conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator